Tribunal: TJSP
Processo: 0003949-67.2014.8.26.0252
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE IPAUSSU E A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA CONTROLE DO DIABETES – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.